Tribunal: TJBA
Processo: 8000928-89.2019.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000928-89.2019.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENILTON VITOR PRIMO

Advogado(s)
:
ALCIMAR SIMOES DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO ERRONEAMENTE DENOMINADO "INOMINADO" RECEBIDO COMO APELAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS PERMANENTES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso erroneamente denominado "inominado" deve ser recebido como apelação, por aplicação do princípio da fungibilidade recursal, quando preenchidos os requisitos do recurso adequado e inexistente dúvida objetiva sobre a via correta.

2. A indenização do seguro DPVAT pressupõe a comprovação de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente de trânsito, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/74.

3. O laudo pericial que atesta categoricamente a ausência de sequelas permanentes e de debilidade funcional constitui prova técnica suficiente para afastar o direito à indenização securitária.

4. A alegação de que as sequelas teriam sido "consumidas pelo tempo" não encontra respaldo médico-científico, uma vez que invalidez permanente, por definição, não se resolve espontaneamente.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8000928-89.2019.8.05.0046
, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Cansanção, em que são
APELANTE
e
APELADO
, reciprocamente,
DENILTON VITOR PRIMO
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA